Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704549-24.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JANDERSON SOARES DO PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO. DOLO DE SUBTRAÇÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. EFETIVA SUBTRAÇÃO DO BEM. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. HIPÓTESE DE LATROCÍNIO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Suficientemente demonstrados pela Acusação os dolos de subtrair o bem pertencente à vítima (animus furandi), como também de matá-la (animus necandi), resta configurado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal), razões pelas quais, não prospera o pleito desclassificatório para o crime de homicídio simples. 2. O fato de que o réu ter desferido mais de 10 (dez) golpes de faca à pessoa da vítima que veio a óbito, extrapolando, dessa forma, a conduta criminosa, constitui fundamento legal idôneo para valoração negativa da culpabilidade, não prosperando, por conseguinte, o pedido de afastamento dessa circunstância judicial desabonadora, ao argumento de que a violência empregada é inerente ao tipo penal de latrocínio. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, configurada a multirreincidência do réu, inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Mantido o montante de agravamento da pena, arbitrado na sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 4. Ainda que não se realize a subtração do bem pretendido (roubo tentado), ocorre o crime de latrocínio consumado quando advém o óbito do ofendido, sobretudo porque trata-se de roubo qualificado pelo resultado morte, por força do artigo 153, §3°, II, do Código Penal, em consonância com o enunciado da Súmula 610 do STF. 5. Por se tratar de latrocínio consumado, inviável o reconhecimento da causa de diminuição relativa à tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena, em sua fração máxima, nos termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, conforme pretendido pela Defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 121 e 157, § 3o, II, todos do Código Penal, e, em razão do equivocado enquadramento jurídico da conduta perpetrada pelo recorrente, os artigos 74, § 2o e 383, § 2o, ambos do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que o recorrente praticou homicídio simples e não latrocínio, pois, em que pese o dolo homicida, as provas produzidas são insuficientes para demonstrar a sua intenção de subtrair o aparelho de telefonia celular da vítima. À vista disso, argumenta que o recorrente deveria ter sido julgado pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, aduz que o acórdão atacado incidiu em bis in idem ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade, uma vez que o aumento da pena-base se deu com base na própria conduta descrita pelo tipo penal, a qual envolve violência ou morte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, 121 e 157, § 3o, II, todos do Código Penal, bem como em relação aos artigos 74, § 2o e 383, § 2o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação do pedido de desclassificação demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o que, consequentemente, torna prejudicada a análise da sustentada violação aos artigos 74, § 2o e 383, § 2o, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, demonstrando a incidência do aludido verbete sumular: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de latrocínio tentado. Rever os fundamentos utilizados, a fim de possibilitar a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para os crimes de homicídio em concurso com roubo consumado, bem como de que os agravantes devem responder pela conduta menos grave, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2020). Prosseguindo, em relação à valoração negativa da culpabilidade, destaca-se que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada (...) (AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/4/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1717840, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009/021